Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726494-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por MEDTRONIC COMERCIAL LTDA E OUTROS em face da r. sentença (ID 38146698) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelas recorrentes contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (autos n° 0706001-65.2022.8.07.0018), concedeu parcialmente a segurança, para afastar a cobrança dos valores relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações realizadas pelas impetrantes no exercício fiscal de 2022, possibilitando a compensação do crédito tributário por elas, mas indeferiu o depósito judicial realizado pelas impetrantes no feito, nos seguintes termos (ID 38146698): “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, restando concedida a segurança para: (i) reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022; e b) declarar o direito da parte impetrante a compensar os créditos tributários definidos no item anterior, cujo montante será definido na esfera administrativa, atualizado pela taxa SELIC desde a data do pagamento. Observe-se que os efeitos desta sentença permanecerão suspensos, em cumprimento à liminar prolatada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12016/2009. Em relação ao depósito judicial efetuado pela impetrante em ID 131586550 e 131586551, deve ser indeferido, tendo em vista que promovido sem a devida autorização judicial. Assim, expeça-se alvará em favor da parte impetrante para levantamento do valor depositado, com a advertência para que não proceda novos depósitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I.” Nas razões declinadas na petição (ID 38147237), as recorrentes afirmam que buscam, com o recurso interposto nos autos n° 0706001-65.2022.8.07.0018, que seja autorizada a realização de depósitos judiciais mensais do montante integral devido a título de DIFAL/ICMS, com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN. Sustentam a probabilidade do provimento do recurso de apelação, ao argumento de que a realização do depósito judicial do montante controvertido é faculdade do contribuinte, independendo de autorização do Juízo. Asseveram que a não autorização dos depósitos poderá causar prejuízo grave às apelantes, uma vez que essas optaram pela realização dos depósitos em Juízo em substituição ao pagamento do tributo no prazo de vencimento. Defendem que o dano grave decorre do fato de que a data de vencimento do DIFAL supostamente devido no mês de julho é o dia 15/8/2022, de modo que as recorrentes ficarão sujeitas às penalidades da mora. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n° 0706001-65.2022.8.07.0018, com fulcro no art. 1.012, § 4°, do CPC. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 14, § 3o, da Lei n° 12.016/2009, que estabelece que “A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: “Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido das recorrentes. Com efeito, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto (ID 33372852 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000). Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Observa-se, assim, que a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Nesse contexto, em análise superficial, própria deste momento, reputo que autorizar o depósito judicial de valores controvertidos, nos moldes como pleiteiam as apelantes, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Frise-se, ainda, que a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese aparentemente distinta da que se apresenta no feito, porquanto as impetrantes objetivam obstar a própria cobrança da exação fiscal. Assim, em juízo de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão do pleito liminar. Por outro lado, observa-se que ambas as partes interpuseram recurso de apelação em face da r. sentença, de modo que a questão poderá ser mais bem analisada no julgamento dos recursos pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o recorrido, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora